Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-19.2022.8.11.0018
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001239-19.2022.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 581.040.381-68 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ALCIR PAULINO registrado(a) civilmente como JOSE ALCIR PAULINO - CPF: 581.013.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação

para anular a sentença em razão de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase probatória.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se cabe acolher os embargos de declaração por cerceamento de defesa, diante da não retirada dos autos do plenário virtual para sustentação oral, quando essa omissão não causou prejuízo à parte.

III. Razões de decidir:

3. A despeito do requerimento tempestivo de retirada dos autos do plenário virtual para a realização de sustentação oral, a anulação da sentença já proferida afastou qualquer prejuízo concreto, inexistindo, assim, fundamento para o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese:

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não cabe anulação de julgamento virtual ou acolhimento de embargos de declaração, por cerceamento de defesa, quando inexiste prejuízo concreto à parte que solicitou sustentação oral em sessão por videoconferência.”

Dispositivos relevantes citados:

Portaria n. 298/2020 do TJMT, art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1010725-22.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.9.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença em razão de cerceamento de defesa e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase probatória.

A embargante alega que “
apresentou recurso de apelação, o qual foi julgado virtualmente mesmo com manifestação expressa de oposição da apelante ao julgamento virtual, expressando a necessidade e desejo do julgamento presencial, o que cerceou o direito de defesa da apelante/embargante
”.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do impedimento de realização de sustentação oral.

Manifestação apresentada pelo embargado no Id. 249015161, afirmando pela “
desnecessidade de incursão no mérito do feito
”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença em razão de cerceamento de defesa e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase probatória.

A embargante manifestou, em 14.9.2024 e 23.9.2024, pela retirada dos autos da pauta do plenário virtual, com a inclusão na sessão por videoconferência, para realização de sustentação oral (manifestações, Ids. 239658167 e 241750185).

Logo, o pedido de oposição ao julgamento virtual foi realizado no prazo previsto no art. 4º, § 2º, da Portaria n. 298/2020, editada pelo Presidente deste e. Tribunal de Justiça, uma vez que a sessão do plenário virtual iniciou às 14 horas do dia 25.9.2024 (certidão de intimação, Id. 239638678).

“
Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

III – Houver pedido de sustentação oral;

IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

[...]

§ 2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos,
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
.
”
[sem destaque no original]

Não obstante, a ausência de retirada dos autos do plenário virtual para a realização de sustentação oral na sessão subsequente por videoconferência, esta c. Câmara deu provimento ao recurso de apelação interposto por Vandalucy Oliveira Carvalho, anulando a sentença por cerceamento de defesa, o que afasta a alegação de prejuízo à parte que havia requerido a sustentação oral.

Nesse sentido, decidiu esta Corte em julgamento de caso similar:

“
Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já decidida e não devem ser acolhidos na ausência de demonstração de prejuízo efetivo, mesmo diante de alegação de violação ao direito de defesa em julgamento virtual
.” (TJ-MT, N.U 1010725-22.2023.8.11.0041, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 24.9.2024, publicado no DJE 27.9.2024).

Dessa forma, não é admissível a anulação do julgamento virtual quando não houver prejuízo à parte que havia requerido o julgamento por videoconferência para realizar a sustentação oral.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024